Tribunal: STF
Processo: ARE 1355685
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CIVEL - SERVIDOR ESTADUAL CEDIDO PARA EMPRESA PÚBLICA — PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E COISA JULGADA REJEITADAS REENQUADRAMENTO COM ISONOMIA SALARIAL COM OS EMPREGADOS EFETIVOS DA EMPRESA, CONFORME PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS — LEIS ESTADUAIS 2960 E 2986/91 — ALTERAÇÃO POSTERIOR NA FORMA DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE CESSÃO ESPECIFICA (LEI 5416/2004) - VANTAGEM QUE EQUIPARAVA OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES ORIUNDOS OS ÓRGÃOS EXTINTOS COM OS DA PRÓPRIA EMDAGRO — DESOBEDIÊNCIA À DETERMINAÇÃO LEGAL DE MANUTENÇÃO DO MESMO VALOR JÁ PERCEBIDO PELOS SERVIDORES — DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - ACOLHIMENTO DO PEDIDO AUTORAL — PRECEDENTES DESTA CORTE —SENTENÇA MANTIDA — RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO — UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXVI; 37, inciso II, X e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/6/19).



     



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente